Tribunal: TJES
Processo: 5019819-93.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019819-93.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM O CORTE DE ENERGIA EM SUA CASA, SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO PRÉVIA, SENDO INFORMADA ATRAVÉS DO DOCUMENTO “TOI” QUE HAVIAM SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM SEU MEDIDOR DE ENERGIA E POR ESSE MOTIVO O RETIRARAM. ADUZ QUE, NO PERÍODO DE 13/06/2018 ATÉ 29/07/2021 FICOU SEM QUALQUER ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO. AFIRMA AINDA QUE, SEGUE SENDO COBRADA PELA SUPOSTA IRREGULARIDADE NO VALOR DE R$ 5.181,35, SOB PENA DE NOVO CORTE DE ENERGIA. DESTE MODO, EM SUMA, PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 20.000,00.
(2). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. (3). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTOU PRELIMINARMENTE, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, AFIRMA QUE NO DIA 22/06/2021, EM INSPEÇÃO DE ROTINA, SEUS FUNCIONÁRIOS IDENTIFICARAM IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO QUE ABASTECE A UNIDADE DA PARTE AUTORA. ALEGA QUE A CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA ATRAVÉS DA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO Nº 3514392, COM A CONSEQUENTE COBRANÇA DO VALOR REFERENTE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA NO IMPORTE DE R$ 5.392,41. ADUZ QUE O PERÍODO DE OCORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE ABRANGEU AS SEGUINTES DATAS: 22/06/2018 A 22/06/2021. EM PEDIDO CONTRAPOSTO, REQUER O RECONHECIMENTO DO DÉBITO DA PARTE AUTORA JUNTO À RÉ NO VALOR DE R$ 5.392,41.
(4). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, confirmo os efeitos da tutela anteriormente deferida, DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais, para declarar o cancelamento dos débitos referente aos TOI objeto dos autos. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto”.
(5). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
INICIALMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA. POR FIM, REQUER A CONCESSÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
POSTULA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ.
(7). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(8). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (8.1)
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(8.2).
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR.
(9). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA DA RECORRIDA, RELATANDO QUE O REFERIDO EQUIPAMENTO ENCONTRAVA-SE FORA DA AFERIÇÃO NORMAL DE FUNCIONAMENTO (DEITADO), FAZENDO COM QUE A ENERGIA CONSUMIDA NÃO FOSSE REGISTRADA CORRETAMENTE. ASSIM, RESTOU LAVRADO O TERMO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) 3514392, GERANDO UMA COBRANÇA NO IMPORTE DE R$ 5.392,41 REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO. POIS BEM, DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE A CONDUTA DA RÉ EM INSPECIONAR A UNIDADE CONSUMIDORA DA RECORRIDA SEM O ACOMPANHAMENTO DA MESMA OU DE ALGUM REPRESENTANTE DESTA, CARACTERIZA-SE EM MEDIDA UNILATERAL. TAL ASSERTIVA PODE-SE INFERIR A PARTIR DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA/CLIENTE NO TOI Nº 3514392 CONSIGNADO AOS AUTOS SOB O ID.: 3674458. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS: "[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DA RECORRIDA (AUTORA). COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE AS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 5.392,41 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) EM RELAÇÃO À RECORRENTE ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS (AUTORA), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DESTA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.